Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CHEQUE - EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS – CONSTITUIÇÃO IMEDIATA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 701, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA – SÚMULA N° 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FRAUDE – RECONHECIMENTO PELA RÉ DA ORIGEM DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREENCHIMENTO ABUSIVO DO TÍTULO DE CRÉDITO - RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A oposição de embargos monitórios de maneira intempestiva acarreta a constituição imediata do título executivo judicial apresentado pelo autor, nos termos do art. 701, §2°, do Código de Processo Civil, o que, por si só, já assegura a procedência da pretensão autoral.

2. Conforme dispõe a súmula n° 531 do Superior Tribunal de Justiça, na ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

3. Tendo em vista que a ré reconheceu a origem do débito e a assinatura aposta no cheque, deve-se afastar a origem fraudulenta desse título de crédito, bem como a alegação de abusividade no seu preenchimento, ante a ausência de prova nesse sentido.

4. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito constituído na sentença, por força do art. 85, §11, da legislação processual, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba honorária, ante a condição da ré de beneficiária da justiça gratuita.